Tribunal: STF
Processo: Rcl 42267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Carlos Eduardo Sales Cardoso, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Niterói, por alegada violação ao decidido no HC. 187.835/RJ.
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas que “A progressão de regime evidencia que o Paciente deixou o status de preso provisório para cumprir pena e torna desnecessária a prisão preventiva, que poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP)”. (eDOC 1, p. 3)
    Alega que não estão mais presentes os elementos para a prisão preventiva e afirma a incompatibilidade desta prisão com o regime semiaberto. (eDOC 1).
    Requer, liminarmente, a aplicação da Recomendação nº 62 do CNJ e a revogação da prisão preventiva. (eDOC 1)
    A autoridade coatora indicada pelo reclamante foi intimada (eDOC 31) e informou que competência para a referida análise é da Vara das Execuções Penais do Rio de Janeiro . (eDOC 33)
    A Vara das Execuções Penais do Rio de Janeiro foi devidamente intimada (eDOC 40) e comunicou que o reclamante foi transferido para o regime semiaberto. (eDOC 42)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 66801/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “(...) Presentes os requisitos legais previstos no art. 112 da LEP, em 05/05/2020, este Juízo CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO AO PACIENTE.” (eDOC 42)
    Ademais, verifico que nos autos do HC 187.835/RJ, o impetrante requereu a expedição do alvará de soltura. Em decisão de 02/07/2020 deneguei a ordem e determinei a transferência para o regime intermediário, nos seguintes termos, em síntese:
    “Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. Além disso, o paciente restou foragido por diversos meses, desde a expedição (27.7.16) até o cumprimento do mandado de prisão preventiva (15.12.18), o que demonstra o risco para aplicação da lei penal. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.  
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Todavia, oficie-se , com urgência, ao juízo de origem e de execução para que efetive, se ainda não o fez, a imediata inserção do paciente em estabelecimento próprio ao regime semiaberto,nos termos da súmula vinculante 56 deste Supremo Tribunal Federal e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no RE 641.320.
    Por fim, oficie-se, com urgência, ao juízo de origem para que realize a revisão devidamente motivada da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.”(HC 187.835/RJ).
    Assim, considerando que a presente reclamação foi proposta em face do descumprimento de decisão monocrática proferida no HC 187.835/RJ e tendo em vista que o reclamante foi transferido para o estabelecimento de regime semiaberto, nos termos do referido writ, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente